Tribunal: TJES
Processo: 5000511-63.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-63.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS KIIFFER e outros

APELADO: ROSANGELA ZANDONADI LORENCAO e outros (13)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO E COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel localizado em Venda Nova do Imigrante/ES, sob fundamento de que a posse exercida era precária, originada de comodato vinculado à relação de trabalho. Os apelantes reiteraram pedido de gratuidade da justiça e sustentaram a existência de animus domini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede recursal; e (ii) definir se a posse exercida pelos apelantes configura animus domini capaz de fundamentar a aquisição originária da propriedade por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da assistência judiciária gratuita é cabível quando comprovada a hipossuficiência econômica, podendo ser concedido em grau recursal mediante análise de documentos que evidenciem a alteração da situação financeira das partes.

A usucapião extraordinária exige a posse mansa, pacífica, contínua e com intenção de dono, pelo lapso temporal legalmente previsto.

A posse derivada de relação de trabalho ou comodato configura detenção, não se qualificando como animus domini. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse para fins de usucapião (CC, art. 1.208).

A inversão da posse precária em posse ad usucapionem demanda ato inequívoco de oposição aos proprietários, o que não restou demonstrado nos autos. O simples decurso do tempo não é suficiente para alterar a natureza da posse.

Ausente o animus domini, mantém-se a improcedência do pedido de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assistência judiciária gratuita pode ser concedida em grau recursal quando comprovada a alteração da condição econômica da parte.

A posse exercida em decorrência de comodato vinculado a relação de trabalho não se qualifica como animus domini para fins de usucapião extraordinária.

O decurso do tempo, sem ato inequívoco de oposição, não transforma a posse precária em posse ad usucapionem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.208; CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000511-63.2020.8.08.0049

APELANTES:
LUIZ CARLOS KIIFFER e VALDIRENE MODOLO KIIFFER

APELADOS:
ROSANGELA ZANDONADI LORENÇÃO e OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
.

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS KIIFFER
e
VALDIRENE MODOLO KIIFFER
em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião ajuizada em desfavor de
ROSANGELA ZANDONADI LORENÇÃO e OUTROS
.

Em sua petição inicial, os autores, ora Apelantes, alegaram, em síntese, que exercem a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre um imóvel localizado em Venda Nova do Imigrante/ES, desde 09 de abril de 2004, requerendo a declaração de domínio do bem por usucapião extraordinária.

O MM. Juiz de primeiro grau, ao sentenciar o feito, acolheu a tese da defesa, concluindo que a posse dos autores originou-se de relação de trabalho e se manteve por mera liberalidade dos proprietários, configurando-se como comodato. Entendeu, assim, que a posse exercida era precária, sem a intenção de dono, requisito indispensável à aquisição da propriedade por usucapião, julgando o pedido improcedente.

Pois bem. Os apelantes reiteram, em sede recursal, o pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, que havia sido indeferido em primeiro grau. Apresentam documentos e alegações sobre a alteração de sua situação financeira, a fim de comprovar a hipossuficiência.

Analisando as manifestações e os documentos juntados, que indicam rendimentos modestos e gastos familiares e de saúde, verifica-se que os apelantes demonstraram, a contento, não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido para conceder aos apelantes os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com efeitos para este recurso.

Prosseguindo, a

controvérsia central do recurso consiste em definir a natureza da posse exercida pelos apelantes sobre o imóvel usucapiendo, a fim de verificar a presença ou não do
animus domini
.

A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade que exige a comprovação da posse contínua e incontestada, com intenção de dono (
animus domini
), e pelo lapso temporal definido em lei. A ausência de qualquer um desses requisitos obsta a pretensão aquisitiva.

No caso em tela, a sentença vergastada concluiu que a posse dos apelantes é precária, porquanto decorrente de comodato verbal atrelado a uma relação de emprego.

Tal conclusão merece ser mantida.

Conforme se extrai dos autos, os Apelantes passaram a residir no imóvel por permissão dos Apelados, em razão de um vínculo trabalhista. Essa circunstância descaracteriza, desde a sua origem, o
animus domini
, pois a posse exercida em decorrência de um contrato de trabalho ou de um comodato (empréstimo gratuito) é posse direta, mas não se confunde com a posse qualificada pela intenção de ser dono. O detentor em tais casos age em nome de outrem, reconhecendo a supremacia do direito do proprietário.

Atos de mera permissão ou tolerância, como a cessão de imóvel para moradia de empregado, não induzem posse para fins de usucapião, nos exatos termos do artigo 1.208 do Código Civil:
"Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância [...]"
.

Para que a natureza da posse fosse alterada (intervenção do caráter da posse), seria necessário que os apelantes tivessem praticado, de forma inequívoca e ostensiva, um ato de oposição aos proprietários, passando a se comportar publicamente como donos exclusivos do bem. O simples decurso do tempo, por si só, não é capaz de transformar a posse precária, baseada em permissão, em posse
ad usucapionem
.

Não há nos autos qualquer prova de tal ato de inversão.

A permanência no imóvel, mesmo após o fim do vínculo laboral, sem uma manifestação clara de rompimento com a causa originária da posse, configura mera continuação da tolerância por parte dos apelados.

Portanto, ausente o requisito indispensável do
animus domini
, a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral não merece qualquer reparo.

DO EXPOSTO,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da concessão da Assistência Judiciária Gratuita aos apelantes, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.